Tribunal: TJDFT
Processo: 0707929-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JJCostaCar Gabinete do Des. J.J. Costa Carvalho Número do processo: 0707929-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO CAETANO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Larissa Machado Botelho, OAB/DF 25.530, em favor de PAULO CAETANO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, a qual decretou a prisão temporária do ora paciente por 5 (cinco) dias, em sede de inquérito que visa apurar desvio de recursos públicos e associação criminosa. Sustenta a impetrante, em singela síntese, a falta de justa causa apta a amparar a manutenção da custódia, por estar desprovida de legalidade e dos requisitos dispostos na Lei 7.960/89. Para tal, justifica que a situação de pandemia vivenciada hoje, por conta da disseminação do COVID-19, autoriza, diante da evidente excepcionalidade, concluir pela desnecessidade da manutenção da prisão do paciente, mormente porque a justificativa apresentada pela d. autoridade coatora seria colher o depoimento dos envolvidos e fazer busca e apreensão de documentos em suas residências, o que já teria ocorrido. Acrescenta que o paciente é hipertenso, com problemas respiratórios, o que o faz necessitar de medicação controlada, além de contar com 56 (cinquenta e seis) anos de idade, fatos que impõe reavaliar sua prisão, na forma prevista pela Recomendação 62, do CNJ. Sustenta, ainda, que a decisão impugnada não está revestida de fundação idônea e concreta capaz de sustentar o decreto prisional, diante de argumentos genéricos. Requer, ao final, a revogação da prisão temporária e a concessão de liminar com imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo esta uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está subordinada a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Dito isso, o exame do writ em sede de Plantão Judicial é restrito apenas e tão somente aos casos em que resta evidenciada, de plano, a prova inequívoca de que a falta de exame urgente no Plantão ensejará o perecimento do direito da parte. No presente caso, em um exame superficial dos elementos de informação carreados, constata-se que a Coordenação Especial de Repressão a Corrupção e Ordem Tributária – CECOR, da Polícia Civil do Distrito Federal, em face de comunicação enviada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB, formulou pedido para a prisão temporária do ora paciente e outros envolvidos, por estarem envolvidos em ocupação irregular de lotes no Setor do Conjunto 4, da AR 11, em Sobradinho II. No relatório apresentado, a CODHAB afirma que o paciente ocupou o cargo de Gerente da Administração Regional de Sobradinho II, de junho de 2017 a agosto de 2018; e que a esposa do paciente teria sido contemplada com um lote irregular, fato que nortearia direcionamento de lotes a pessoas vinculadas a funcionários e ex-funcionários da aludida Administração. No decisum impugnado, o MM. Juiz de Direito sustenta a pertinência da prisão provisória visando um trabalho conjunto por parte da autoridade policial em realizar os depoimentos de forma simultânea com todos os envolvidos para se evitar combinação de versões, sem falar na possibilidade de se evitar ameaças ou constrangimentos a testemunhas, trazendo problemas para o desenrolar das investigações. Na hipótese, o decreto de prisão temporária encontra-se sobejamente fundamentado, pois é preciso elucidar razões as mais diversas para se apurar a conduta de cada um dos envolvidos nessa questão de entrega irregular de lotes a parentes e amigos de pessoas que trabalharam na Administração Regional de Sobradinho II. Desse modo, e em consonância com os restritos elementos de informações constantes deste writ, deve ser mantida a custódia da paciente. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO. ART. 121, CP. INQUÉRITO POLICIAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÃO. COLHEITA DE PROVAS INDISPENSÁVEIS. INDÍCIOS DE AUTORIA. (ART. 1o, I E III DA LEI 7.960-89). LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão temporária para fins de investigação policial encontra-se balizada, de forma estrita, pela Lei Federal 7.960/89. 2. A decisão objurgada lastreou-se no artigo 1o, incisos I, II e III, alínea 'a', da Lei no 7.960/89, e no artigo 2o, §4o, da Lei no 8.072/90, sustentando-se na necessidade de apuração do delito, pois, conforme autoridade policial imperiosa a colheita de provas testemunhais, apreciações de resultados periciais (confronto balístico e papiloscópico) e prisão e interrogatório de coacusado. 3. A prisão temporária descrita na Lei no. 7.960/89 não se trata de prisão pena (sanção penal), mas sim de uma espécie de prisão cautelar subordinada aos requisitos legais e, portanto, não atentatória ao princípio da não culpabilidade. 4. O lapso temporal de 5 meses entre a data dos fatos (homicídio) e a efetivação da prisão temporária do paciente não torna, por si só, desnecessária a prisão cautelar, mormente se demonstrado concretamente a necessidade da prisão diante da colheita de elementos probatórios. 5. Residência fixa, trabalho lícito e família constituída não são condições que obstam a prisão temporária do paciente. 6. Parecer do Ministério Público acolhido. 7. Ordem denegada.” (Acórdão n.665630, 20130020059793HBC, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 03/04/2013. Logo, no caso, foram enunciados dados concretos acerca da necessidade da prisão temporária do paciente para a conclusão das investigações. Assim, estando a ordem cautelar fundada em indícios de autoria cumulado com a indispensabilidade das investigações, a fim de se apurar e esclarecer devidamente a responsabilidade atribuída ao ora paciente, não há que se falar em constrangimento ilegal, pois adequadamente fundamentado o decreto segregatório. Além disso, a via estreita do habeas corpus não autoriza o exame aprofundado das provas colacionadas, devendo aferir o teor da decisão impugnada e eventual cotejo em sede de Plantão Judicial que demonstre algum tipo de irregularidade que viole o direito de liberdade e que não possa esperar o juiz natural da causa para decidir. Com relação ao argumento da condição clínica do paciente, de ser hipertenso, ter dificuldades respiratórias e estar com 56 (cinquenta e seis) anos de idade, verifica-se que os documentos acostados não são suficientes, em sede de Plantão Judicial, para a concessão da liminar vindicada. Com efeito, o paciente nasceu no dia 16/12/1967 (ID 15450267), contando, então, com 52 (cinquenta e dois) anos de idade. A condição de hipertensão e dificuldades respiratórias não estão cabalmente comprovadas, até porque o documento de ID 15450259 não traz a nitidez necessária para aferir o seu teor. Além disso, não obstante estar encarcerado, é fato que o Distrito Federal não registrou nenhum caso de COVID-19 em suas dependências prisionais, sendo que tanto o GDF quanto a Vara de Execuções Penais do DF tem eivado esforços para fazerem uma gestão efetiva de saúde pública, sendo o primeiro a publicar medidas de contenção e restrição de circulação. A título de esclarecimento, a Divisão de Controle e Custódia de Presos – DCCP/PCDF, local onde o paciente se encontra, ciente da gravidade da situação, editou a Ordem de Serviço 12/2020, na qual determinou a suspensão de visitas e outras medidas, tudo visando a preservação da saúde não só dos presos como também de todos os que lá trabalham. Assim, em princípio, denota-se que medidas preventivas foram empregadas, tanto que até o momento, como dito, não houve registro de casos de COVID-19 nos estabelecimentos prisionais do DF, sendo certo que a autoridades públicas estão atentas e trabalhando para manter tal condição, com monitoramento diário para combater, dentro de suas possibilidades, essa situação de pandemia. Portanto, por ora, justifica-se o encarceramento do paciente, conforme dogmática do art. 312 do Código de Processo Penal. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Brasília/DF, 4 de abril de 2020. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Desembargador no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância